Tribunal: CARF
Processo: 13609.001293/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001293/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.864 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CERÂMICA JACARANDÁ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP COM
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação a empresa apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso. Não votaram os conselheiros Maurício Dalri Timm do
Valle e Thiago Buschinelli Sorrentino, que declararam-se suspeitos quando do apregoamento do
processo.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Joao Mauricio Vital, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001293/2009-91
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001293/2009-91

Relatório
Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV, §5° (Código de
Fundamentação Legal — CFL 68), por ter a empresa apresentado Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
Relatório Fiscal da Infração, fl. 42.
De acordo com o Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fls. 43/45, a multa cabível
está prevista na Lei 8.212/91, artigo 32, §5° c/c o RPS, artigo 284, inciso II, e o valor da multa é
calculado em 100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada, por competência, aos valores previstos no §4° do artigo 32 da Lei 8.212/91.
A multa aplicada pela infração cometida é de R$ 13.291,80. Ainda de acordo com
o Relatório Fiscal da Multa Aplicada, a mesma foi apurada apenas nas competências 01/05 e
03/05, pois para as demais competências do período apurado foi aplicada a multa de ofício
instituída pela Medida Provisória 449/08, convertida na Lei 11.941/09, por ser mais benéfica
para o contribuinte do que a calculada de acordo com o CFL 68.
A ação fiscal teve início com o Termo de Início de Procedimento Fiscal — TIPF
de fls. 5/6. A interessada foi cientificada do presente auto de infração — AI em 2/9/2009,
conforme cópia de Aviso de Recebimento juntado à fl. 51, e apresentou impugnação, às fls.
62/70, que contém, em síntese:
=> Alega que o MPF é nulo pois indicou o tributo de maneira genérica e não
atendeu os comandos dos inciso II e VI do §1 ° do artigo 70 da Portaria 11.371/07 da RFB. Cita
doutrina.
Acrescenta que o MPF é irregular pois não foi cientificada da substituição do
AFRFB o que causou dúvida quanto à regularidade da fiscalização. Diz que não foi observado o
parágrafo único do artigo 9, da Portaria 11.371/07 da RFB. Ademais, o período referente a
autuação, 09/09, extrapola o período do MPF, que é de 01/05 a 12/06. E mais, em se tratando de
fiscalização de obrigação acessória, o MPF deveria indicar a obrigação, por força do §6° do
artigo 7° da Portaria RFB 11.371/07, o que não foi observado.
Requer seja decretada a nulidade do lançamento e a intimação dos procuradores
das futuras intimações e publicações.
A DRJ Belo Horizonte, na analise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> o sujeito passivo foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91,
artigo 32, inciso IV, §5°, na redação vigente à época do fato gerador.
Tendo em vista a infração cometida, o sujeito passivo sujeitou-se, pelo
descumprimento de obrigação acessória, à multa punitiva, conforme disposto na Lei 8.212/91
artigo 32, §5 ° e RPS, artigo 284, inciso II, na redação vigente à época ,do fato gerador.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001293/2009-91

Portanto, nos termos da Lei n° 8.212/91, artigo 32, inciso IV, §5°, e conforme
suficientemente descrito no Relatório Fiscal da Infração, está demonstrado, de maneira
inconteste, o cometimento da infração.
Observe-se que o sujeito passivo não se insurge quanto ao cometimento da
infração ou quanto a multa aplicada., apenas alega que o MPF é nulo, irregular e improcedente.
Cumpre esclarecer que apesar da autuação ter sido lavrada em setembro de 2009,
o período de apuração vai de 01/05 até 12/06, conforme consta do TIPF e do MPF, sendo
improcedente a alegação de que a autuação extrapola o período do MPF.
Ressalta-se que o MPF é regulado pela Portaria RFB n° 11.371, de 12 de
dezembro de 2007, que produziu efeitos a partir de 1 0 de janeiro de 2008.
Nesse sentido, de acordo com o artigo 2 ° da Portaria RFB n° 11.371, de 2007, os
procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB serão executados, em nome
desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e instaurados mediante
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Segundo dispõe o artigo 4, o MPF será emitido exclusivamente em forma
eletrônica e assinado pela autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital
válido, conforme modelos constantes dos Anexos de I a III dessa portaria. O seu parágrafo único
estipula que a ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do Decreto n° 70.235,
de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á
por intermédio da internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br , com a utilização
de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal (TIPF).
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é ordem específica dirigida ao auditor-
fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure os procedimentos fiscais de
Fiscalização e de Diligência relativos às contribuições administradas pela RFB.
Ao receber o TIPF, o sujeito passivo deve verificar a autenticidade do MPF com a
utilização do programa "Consulta Mandado de Procedimento Fiscal", disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, onde deverão ser informados o número do
CNPJ e a senha constante do TIPF, no campo "código de acesso'.
Alterações posteriores, inclusive substituição do AFRFB, podem ser
acompanhadas pelo sujeito passivo, pela internet, utilizando-se dessa mesma senha. A alteração
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil ocorreu em 02/09/09, conforme cópia do
MPF (impressa a partir da consulta realizada ao sítio da RFB na internet) juntada à fl. 80.
Cumpre registrar que o MPF visa ao planejamento e controle administrativo da
atividade fiscal, além de permitir ao contribuinte a verificação da regularidade do procedimento.
Não se cogita, assim, a nulidade do lançamento, ainda que tivessem ocorrido eventuais falhas
formais na execução desses procedimentos, quando inequivocamente foram atendidos os
pressupostos legais para a constituição do crédito tributário, especialmente as determinações do
CTN e do Decreto n° 70.23 5, de 1972.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001293/2009-91

Ou seja, o regramento acerca do MPF não se sobrepõe à atividade vinculada e
obrigatória a que estão submetidos os agentes tributários. A obrigatoriedade do lançamento
tributário, sob pena de responsabilidade funcional, constatada irregularidade cometida pelo
sujeito passivo da obrigação tributária, deflui do CTN, artigos 3° e 142, parágrafo único.
Assim, tendo por base os documentos fiscais anexados aos autos, pode-se afirmar
que foram observados todos os quesitos atinentes à instauração do procedimento fiscal e à
formalização da exigência, não tendo sido evidenciada nenhuma irregularidade no que respeita à
aplicação das disposições dos artigos 7 ° e 10 do Decreto n° 70.235, de 1972.
De todo modo, a título ilustrativo, podem ser citadas algumas decisões recentes do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais acerca do assunto em pauta, que se contrapõem ao
entendimento do autuado (vide decisões transcritas na fl 97 dos autos).
Desta forma, ficam afastadas as hipóteses de nulidade ou improcedência
suscitadas pelo sujeito passivo no tocante às questões relacionadas ao MPF. Pelo exposto, vota a
DRJ pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito tributário apurado no
presente Auto de Infração

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando que deve ser
declarada a nulidade do processo, pelos motivos já expostos.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001293/2009-91

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Merece ratificar que o sujeito passivo não se insurge quanto ao cometimento da
infração ou quanto a multa aplicada, apenas alega que o MPF é nulo, irregular e improcedente.
Repita o quanto dito anteriormente que apesar da autuação ter sido lavrada em
setembro de 2009, o período de apuração vai de 01/05 até 12/06, conforme consta do TIPF e do
MPF, sendo improcedente a alegação de que a autuação extrapola o período do MPF.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001293/2009-91

Relembre-se que o MPF visa o planejamento e controle administrativo da
atividade fiscal, além de permitir ao contribuinte a verificação da regularidade do procedimento.
Não se cogita, assim, a nulidade do lançamento, ainda que tivessem ocorrido eventuais falhas
formais na execução desses procedimentos, quando inequivocamente foram atendidos os
pressupostos legais para a constituição do crédito tributário, especialmente as determinações do
CTN e do Decreto n° 70.23 5, de 1972.
Ou seja, o regramento acerca do MPF não se sobrepõe à atividade vinculada e
obrigatória a que estão submetidos os agentes tributários. A obrigatoriedade do lançamento
tributário, sob pena de responsabilidade funcional, constatada irregularidade cometida pelo
sujeito passivo da obrigação tributária, deflui do CTN, artigos 3° e 142, parágrafo único.
Merece apenas trazer a baila que tal entendimento já resta sumulado conforme
Súmula Carf de numero 171. Vejamos:
Súmula CARF no 171 – Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
MPF não acarreta a nulidade do lançamento.

Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade e
NEGADO provimento ao Recurso Voluntário nos moldes acima expostos..

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 119
DF CARF MF
Original